Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-45.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELANTE(S):

FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO(S):

FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença por proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão para aposentadoria por invalidez e Tutela Antecipada no 000097-45.2010.811.0041 (código no 407890), ajuizada por
Francisco Assis dos Santos
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, acolheu o pedido inicial do Requerente reconhecendo o seu direito à conversão do Auxílio Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez, a partir de 2-12-2015, data da conclusão da perícia médica, no percentual de 100% do salário-benefício utilizado no cálculo do auxílio-doença, bem como, a efetuar o pagamento dos valores referentes à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em aposentadoria por invalidez permanente, a partir de 2-12-2015.
Consignou que aos valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, além da correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso.
Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o e 3o do NCPC, contudo, deixou de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, haja vista, gozar de isenção, com base no art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 168, entendeu pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, de plano, verifico a
incompetência absoluta desta Corte Julgadora
, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 64, do Código de Processo Civil, deve ser declarada de ofício.
É que, no caso em tela, verifica-se que o Autor ingressou, junto à Justiça Estadual (Comarca de Cuiabá), com Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Tutela Antecipada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pleiteando o restabelecimento do benefício de auxílio doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, alegando que sofreu acidente de trabalho, e em decorrência disso apresenta uma atrofia e calcificação em contorno dos tendões, que o impede de desenvolver seu trabalho como fazia antes, razão pela qual estaria incapacitado para o trabalho.
Contudo, ocorre que apesar dos fatos trazidos na inicial, da análise do laudo pericial, observo que não há comprovação de que as moléstias que acometem o Autor decorrem de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas 501 do STF,
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista,
e 15 do STJ,
Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho
.
O laudo pericial oficial foi confeccionado em 29-10-2015, (fls. 107/117), do qual transcrevo os seguintes pontos que interessa no momento:
Quesitos e respostas:
1- O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta:
Sim, julho de 2005.
(...)
4- Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?
Resposta:
Idiopática
5- Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta doença sofrida pelo Requerente?
Resposta:
Apresenta doença renal crônica em fase dialítica.
6- Existe
nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia
com o trabalho realizado pelo Requente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta:
Não.
(...)
8- Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?
Resposta:
Apresenta doença renal crônica dialítica, com comprometimento sistêmico, sendo causa de incapacidade laboral total.
(...)
18- Pode se afirmar o Sr. Perito se a incapacidade originou de acidente de trabalho?
Resposta:
Não.
(...)
Pois bem.
No laudo pericial acostado às fls. 107/117, consta que atualmente o periciando não apresenta comprometimento físico no joelho e ombro esquerdo que o incapacite para a sua atividade laboral habitual, estando compensada suas patologias, não sendo possível afirmar a presença de incapacidade laboral pregressa.
Consta que há (2) dois anos teve diagnóstico de patologia renal, com perda de função do órgão, sendo que em
julho de 2015 iniciou tratamento de hemodiálise decorrente de insuficiência renal crônica, estando atualmente aguardando a confecção de fístula arteriovenosa para dar continuidade no tratamento
, associado a aumento dos níveis pressóricos e do comprometimento do estado geral.
Relata quadro de tremores em ambas as mãos de longa data, com piora progressiva e intensificação dos sintomas, de modo que
não há nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade com o trabalho realizado pelo Requerente.
Logo, mister reconhecer que a competência para análise da ação é da Justiça Federal.
Como cediço, o INSS é uma Autarquia Federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.
“
Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

É certo que o § 3o do art. 109 da Carta Magna autoriza o julgamento das causas em que são partes a previdência social e o segurado no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo Federal, o que não é o caso dos autos (Capital).
Dessa forma, é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.
A propósito, esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.
(Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – LOMBALGIA CRÔNICA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA -
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.
(Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que a doença degenerativa (caso do Autor) está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1o,
a
, da Lei no 8.213/91.

Art. 20 – Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência social;
II - Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, conteste da relação mencionada no inciso I.
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direito determinado pela natureza do trabalho.
[Destaquei]

Dessa forma, cabe a Justiça Federal processar e julgar, privativamente, a presente ação e, a sede da Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso está regularmente instalada nesta capital, por isso, todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum são nulos, a teor do disposto no artigo 113, §2o, do CPC/73.
Com essas considerações, ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa (artigo 109, I, da Constituição Federal) declaro, de ofício, a nulidade de todos os atos decisórios e determino a remessa dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, com baixa na distribuição perante este Tribunal.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora